Tribunal: TJMT
Processo: 0005815-62.2009.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 1.003, § 5.o, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
É cediço que a lei processual tem aplicação imediata, a partir do momento de sua entrada em vigor, inclusive aos processos em curso, não atingindo atos processuais já praticados e findos, em razão do princípio do tempus regit actum.
No caso em comento, na época da prolação da sentença, o processo tramitava na justiça comum, junto a 2.a Vara de Feitos Gerais Cíveis da Comarca de Alta Floresta/MT, sendo o prazo recursal regido pelo Código de Processo Civil, ou seja, o prazo aplicado para interposição do recurso de apelação era de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 1.003, § 5.o e 219, parágrafo único.
Destarte, trata-se de recurso interposto fora do prazo legal, consoante se infere pelo teor da certidão colacionada no ID 13330492.
Isso porque o d. Procurador do Município Recorrente retirou os autos com carga em 23/05/2016, quando iniciou a contagem do prazo recursal (artigo 231, VIII, CPC) encerrando-se em 05/07/2016, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil.
Porém o recurso foi protocolizado tão somente no dia 12/07/2016, conforme petição juntada no ID 13328991, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
A propósito, averbem-se arestos pertinentes:
APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 183 DO CPC . INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO § 5o DO ART. 1.003 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Os Estados gozam do prazo em dobro para as manifestações processuais, iniciando-se a contagem a partir da intimação pessoal, que poderá ser por carga, remessa ou meio eletrônico, nos termos do art. 183 , do Código de Processo Civil - O prazo para interposição de recursos, salvo os embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis, apresentando como termo inicial o dia útil seguinte ao da publicação intimatória, conforme dispõe o art. 224 e seus parágrafos do Código de Processo Civil de 2015 . Ultrapassar esse limite legal implica o reconhecimento da intempestividade recursal, fato que obsta o seu conhecimento. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VERBAS ATRASADAS. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARI. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE ESPECIAL (GAE). INCORPORAÇÃO. ART. 44 DA LEI MUNICIPAL No 437/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL No 821/2012. REQUISITO OBJETIVO. PERMANÊNCIA POR SEIS ANOS NA FUNÇÃO GRATIFICADA. OBSERVÂNCIA. DIREITO À INCORPORAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). ART. 57 DA (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00011967020138150611 , 1a Câmara Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-03-2020)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA. EXERCÍCIOS 1994, 1995, 1996, 1997 E 1998. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE SE MANTÉM. 1. "A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico." (Art. 183, CPC); 2. Na hipótese, inobstante o prazo em dobro para a municipalidade, o recurso foi protocolado extemporaneamente, levando-se em conta a data da remessa aposta nos autos e aquela que consta do protocolo da peça; 3. Recurso que não se conhece.
(TJ-RJ - APL: 00041230419998190024, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/09/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto inadmissível o seu conhecimento.
E de sabença que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do Código de Processo Civil.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA